Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALÍGNA. EXAME PET-CT. DEVER DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO APENAS DAS CUSTAS. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de ação de reparação de danos materiais e morais, decorrentes da negativa de cobertura de exame (PET-CET) pela ré, cujos pedidos foram julgados procedentes. A parte ré apresentou recurso inominado, sendo as contrarrazões apresentadas.

2. Em seu recurso, a ré arguiu que não houve irregularidade na recusa do pedido da parte recorrida, porquanto não havia cobertura para o procedimento. Defendeu que em razão dos fatos não é devido qualquer reembolso, muito menos em sua integralidade e, igualmente, que não houve danos morais no caso concreto, porque agiu no exercício regular de um direito.
3. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do apelo, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC".
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam no não conhecimento recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. No presente caso, embora a ré/recorrente tenha anexado aos autos a guia referente às custas e o comprovante de seu recolhimento (ID n. 30347914), deixou de juntar aos autos, em momento oportuno, o comprovante de pagamento do preparo recursal.
7. Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo o recurso é deserto Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.